Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701358-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA, JOAO LUIZ SILVA DA SILVA EMBARGADO: RAFAEL OLIVEIRA GALVAO, HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME, RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2022 14:13:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora